Tribunal: TJDFT
Processo: 0007262-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA CRIANÇA EM CONTEXTO FAMILIAR. PROVA INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu a ré, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, da acusação de prática do crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, combinado com o art. 61, II, “d”, “f” e “h”, do mesmo diploma, na forma da Lei no 14.344/2022. O Ministério Público sustenta haver prova suficiente da autoria e da materialidade delitiva, pleiteando a condenação da acusada por suposta agressão ao enteado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para ensejar a condenação da acusada pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra criança, nos termos da Lei no 14.344/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, não confirma a narrativa da denúncia e apresenta contradições, alegando não se lembrar dos fatos ou declarando ter se lesionado por conta própria.
4. Os testemunhos indiretos colhidos (professora, agentes do Conselho Tutelar e agente de polícia) não corroboram, de forma inequívoca, a versão acusatória.
5. A alegação de possível influência externa ou coação sobre a vítima carece de elementos objetivos nos autos que a corroborem, constituindo mera suposição incapaz de afastar a presunção de inocência.
6. O laudo de exame de corpo de delito atesta lesão, mas não vincula, com certeza, a autoria do fato à acusada, diante da multiplicidade de versões apresentadas sobre sua causa.
7. A jurisprudência dominante no TJDFT e no STJ exige prova segura e harmônica entre depoimentos e elementos materiais para justificar juízo condenatório, especialmente quando se trata de vítimas crianças.
8. A fragilidade probatória impede o juízo de certeza exigido para a condenação, impondo-se a absolvição nos moldes do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.